Tribunal: TJES
Processo: 5010804-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO QUE IMPUGNA A DECISÃO QUE
DEFINE A COMPETÊNCIA
. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A CONCLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento.

2.
Restou constatado

que
as partes
,

em
ambos
os processos,

discutem
a inexistência de débito
s

relacionados entre si, porquanto a existência de um débito
em

aberto
na escritura pública de aditivo à escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória,

deu origem ao
débito existente no
contrato de empréstimo.

3.
Conclui-se que são comuns as partes e a causa de pedir, devendo ser mantida a reunião dos feitos,
diante do risco de decisões conflitantes,
tal como entendeu o juízo de origem, inexistindo qualquer prejuízo na manutenção do pronunciamento atacado.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar-lhe
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora
.

V
itória/
ES
, 23

de janeiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010804-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADO: WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010804-40
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS X S/A

AGRAVADO
S
:
WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, JORGE LUIZ SIMÃO e EDIMILSON FIRME SIMÃO JUNIOR

RELATOR
A
:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO QUE IMPUGNA A DECISÃO QUE
DEFINE A COMPETÊNCIA
. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A CONCLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento.

2.
Restou constatado

que
as partes
,

em
ambos
os processos,

discutem
a inexistência de débito
s

relacionados entre si, porquanto a existência de um débito
em

aberto
na escritura pública de aditivo à escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória,

deu origem ao
débito existente no
contrato de empréstimo.

3.
Conclui-se que são comuns as partes e a causa de pedir, devendo ser mantida a reunião dos feitos,
diante do risco de decisões conflitantes,
tal como entendeu o juízo de origem, inexistindo qualquer prejuízo na manutenção do pronunciamento atacado.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar-lhe
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora
.

V
itória/
ES
, 23

de janeiro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010804-40
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS X S/A

AGRAVADO
S
:
WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, JORGE LUIZ SIMÃO e EDIMILSON FIRME SIMÃO JUNIOR

RELATORA: MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS X S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível,
Órfãos e Sucessões
de
Cariacica
/ES nos autos da
ação
monit
ória nº

0017302-17.2017.8.08.0012
ajuizada
em face d
e

WYZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, JORGE LUIZ SIMÃO e EDIMILSON FIRME SIMÃO JUNIOR
, que
reconheceu a conexão com a ação de consignação em pagamento nº 0029254-54.2017.8.08.0024, a prevenção da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica e declinou da competência para aquele juízo.

Em suas razões recursais
,
a agravante,
preliminarmente, defende o cabimento d
este
recurso diante da inutilidade de se aguardar a definição da questão impugnada apenas quando do julgamento da
a
pelação.

No mérito,
sustenta,
em síntese,

a

inexistência de conexão entre a ação monitória nº 0017302-17.2017.8.08.0012 e a ação de consignação em pagamento nº 0029254-54.2017.8.08.0024, porquanto completamente distintas as relações jurídicas que amparam as suas respectivas pretensões.

Alega que o objeto das demandas é muito distinto, guardando ambas apenas a identidade de partes, já que a monitória versa sobre escritura pública de aditivo à escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória nº 124.0107.280, enquanto a ação de consignação em pagamento de nº 0017302-17.2017.8.08.0024 trata dos contratos nº 20/01286-1; 20/50050-5 e 20/50051-3.

Aduz que os embargos monitórios sugerem a conexão com base em eventual encadeamento das operações de crédito, limitando-se a arguir que os processos versam sobre os mesmos contratos, o que não se verifica.

Ressalta que até mesmo pela incompatibilidade de ritos, não se manifesta na espécie o risco de decisões contrárias, mormente porque a sentença proferida na ação injuntiva servirá apelas para constituir o título executivo em favor do agravante.

Defende a inviabilidade de impor ao agravante o ônus de ter que aguardar solução definitiva para o imbróglio aventado, até porque, qualquer que seja o resultado da demanda consignatória, não será capaz de modificar a relação jurídica existente entre o agravante e os agravados, implicando, no máximo, na alteração do montante devido.

Assim
, requer
a manutenção da competência originária da ação monitória.

Pois bem.

Inicialmente, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, no bojo dos Recursos Especiais n
°
1.696.396 e 1.704.526,
que resultou no Tema nº 988/STJ,
firmou entendimento
segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Ademais, especificamente em relação ao conteúdo da decisão, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela sua admissibilidade, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento.
Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Assim, cabível o manejo do presente recurso contra a decisão sob exame.

No mérito, a controvérsia recursal gira em torno da existência de conexão entre a ação monitória nº
0017302-17.2017.8.08.0012 e a ação de consignação em pagamento nº 0029254-54.2017.8.08.0024,
que
fundamenta
ria
a reunião dos processos para julgamento conjunto no juízo prevento.

A

parte agravante limit
ou
-se a afirmar que o objeto das demandas é distinto, sem apresentar qualquer prova documental que corroborasse
com a
sua afirmação e p
udesse
impugnar o fundamento da decisão agravada.

Nesse ponto, não houve sequer a juntada da cópia dos autos da ação de consignação em pagamento, sobretudo do instrumento contratual relativo aos empréstimos objeto daquela ação, para que possibilitasse a aferição da inexistência de relação entre os débitos.

A r. decisão agravada fundamentou o reconhecimento da conexão entre as ações, n
a identidade de objetos, pois nos autos da ação monitória
a cobrança diz respeito à inadimplência da obrigação constante da escritura pública de aditivo à escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória nº 124.010.280,
que deu origem ao contrato/empréstimo nº 2/50051-3, o qual está sendo discutido na ação de consignação em pagamento.

É cediço que o Código de Processo Civil dispõe sobre a reunião d
e processos
na
s
hipótese
s
de
: (i)

conexão,

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
,
a teor do
caput e
do
§ 1º do artigo 55; (ii)
inexistir conexão, porém haver
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, conforme § 3º do artigo 55.

Na hipótese dos autos,
c
onstatam-se
as mesmas partes
e

em
ambos
os processos

discutem-se
a inexistência de débito
s

relacionados entre si, porquanto a existência de um débito
em

aberto
na escritura pública de aditivo à escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória,

deu origem ao contrato de empréstimo.

Conclui-se, portanto que são comuns as partes e a causa de pedir, devendo ser mantida a reunião dos feitos,
diante do risco de decisões conflitantes,
tal como entendeu o juízo de origem, inexistindo qualquer prejuízo na manutenção do pronunciamento atacado.

N
esse sentido, deve ser mantida a decisão
recorrida
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.01.2024.
Voto: Acompanho a eminente relatora.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões